Tribunal: STF
Processo: ARE 1541982
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM PARA CANCELAR INTIMAÇÕES EXPEDIDAS POR ENTE TRIBUTANTE, BEM COMO AUTOS DE INFRAÇÃO TIRADOS CONTRA CONTRIBUINTE QUE GOZA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – RECURSO VOLUNTÁRIO PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU.



    - Rejeição da preliminar. Hipótese em exame que não versa sobre a cobrança de tributo ou tampouco sobre execução fiscal. A competência, portanto, para processar e julgar o feito é fixada pelo disposto no artigo 44, II da LODJ – Lei Estadual nº 6.956/2015.



    - Caso dos autos em que o ente tributante expediu intimações contra a parte impetrante, ora apelada, para que esta apresentasse dados e documentos para que se averiguasse se ainda persistiam os motivos que ensejaram a concessão de imunidade tributária.



    - Alegação, ademais, de que se pretendia verificar a arrecadação ou empreender a fiscalização de tributo.



    - Contribuinte que goza de imunidade tributária, conforme declarado em sentença transitada em julgado.



    - Abuso de poder por parte da Autoridade apontada como coatora que desbordou de sua prerrogativa ao exigir da parte Impetrante o fornecimento de documentos que não diziam respeito a “arrecadação ou fiscalização do ISSQN” (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza).



    - Sentença mantida, exercido o reexame em Remessa Necessária. - Recurso voluntário conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, “c”, 203 e 209 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não é despiciendo destacar que o disposto no artigo 48 do Código Tributário do Município do Rio de Janeiro dispõe que, a despeito da concessão de imunidade tributária, o beneficiado fiscal permanece sujeito ao cumprimento de obrigações acessórias e à fiscalização do ente tributante[.]



    Entretanto, na hipótese em exame, o Município do Rio de Janeiro desbordou desta sua prerrogativa ao exigir da parte Impetrante o fornecimento de documentos que não se prestavam a “arrecadação ou fiscalização do ISSQN” – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza conforme se vê da intimação de fls. 79/84.



    Na referida intimação, vê-se, dentre outras justificativas e sob o véu da pretendida fiscalização a respeito de imunidade, que a Gerência de Fiscalização do ISS, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, buscava perscrutar circunstâncias estranhas à tributação [.]



    [...]



    A sentença é, pois, correta ao reconhecer o abuso de poder por parte do ente tributante, e resta mantida em seus demais termos por força do reexame em Remessa Necessária.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente